Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012353-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANETE MARIA DA CRUZ - CPF: 632.185.341-00 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1012353-95.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
VANETE MARIA DA CRUZ.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 11.738/2008. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, mas indeferindo o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior de 20%, fixado em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma federal que estabelece o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre a legislação municipal que fixa o percentual de 20%; e (ii) verificar se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da inobservância desse percentual mínimo, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o, dispõe que, na composição da jornada docente, deve-se observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com educandos, assegurando, portanto, o mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

4.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade desse dispositivo, fixando entendimento vinculante de que o percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federados.

5.

A lei municipal que prevê apenas 20% da jornada para hora-atividade contraria norma federal de caráter geral e, por isso, deve ser afastada, prevalecendo a legislação nacional.

6.

A inadequada composição da jornada, com destinação inferior a 1/3 da carga horária à hora-atividade, implica sub-remuneração e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

7.

A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) traduz desvio na composição da jornada e enseja o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes.

8.

Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002 e Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002), as diferenças de hora-atividade não prescritas são devidas e devem ser apuradas em liquidação de sentença.

9.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932 e a Súmula no 85 do STJ, limitando-se a cobrança às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

10.

As diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, com juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme decidido no RE 870947 (STF) e o art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A norma federal que assegura o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada docente para hora-atividade prevalece sobre legislação municipal que estabelece percentual inferior.

2.

A irregular composição da jornada, com destinação de apenas 20% à hora-atividade, gera direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

3.

O pagamento das diferenças deve observar os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STF no RE 870947 e pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37,
caput
, e 39, § 3o; Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE no 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 0026906-87.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 314245899), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança de diferenças salariais (13,3% de hora-atividade), não acolhendo, contudo, o pedido de condenação do reclamado ao pagamento de qualquer valor retroativo.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o cerne da questão não é a realização de horas extras no sentido tradicional, mas a composição irregular da jornada de trabalho e a consequente sub-remuneração da hora-atividade.

Argumenta que a diferença de 13,33% (33,33% - 20%) representa um trabalho extraordinário no sentido de desvio de função ou composição irregular da jornada, que deve ser indenizado.

Invoca a jurisprudência do TJMT, que reconhece o direito dos professores municipais às diferenças salariais decorrentes da inobservância do percentual mínimo de 1/3 de hora-atividade.

Em contrarrazões (ID 314246357), o reclamado defende a manutenção da sentença, argumentando que o reconhecimento da aplicabilidade da norma federal não implica necessariamente no direito ao pagamento de diferenças retroativas, e que o dever de pagar 20% de hora-atividade foi devidamente cumprido com fulcro em lei municipal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia do recurso reside
apenas
na possibilidade quanto ao pagamento dos valores retroativos da diferença do percentual pago a título de hora atividade.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança de diferenças salariais (13,3% de hora-atividade), não acolhendo o pedido de condenação do reclamado ao pagamento de qualquer valor retroativo.

É incontroverso nos autos que a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, em seu art. 66, estabelece que a jornada de trabalho do professor será de 25 horas semanais, sendo 20% desta destinada à hora-atividade.

Por outro lado, a Lei Federal no 11.738/2008, em seu art. 2o, § 4o, determina que "
na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
", o que implica, por consequência lógica, a reserva de no mínimo 1/3 (33,33%) da jornada para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo federal, afirmando expressamente que "
é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
".

Portanto, há uma clara antinomia entre a norma municipal (que prevê 20% da jornada para hora-atividade) e a norma federal (que estabelece o mínimo de 33,33%), devendo prevalecer a norma federal, conforme já reconhecido na sentença recorrida.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o direito da autora à implementação do percentual de 1/3 (33,33%) da jornada como hora-atividade, negou o pagamento das diferenças retroativas sob o fundamento de que não houve comprovação de "
extra jornada
" pela parte autora.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A questão
não
diz respeito
à realização de horas extras no sentido tradicional de labor além da jornada contratual, mas
à composição irregular da jornada de trabalho e à consequente sub-remuneração da hora-atividade
,
em flagrante desrespeito à legislação federal de regência
.

Ao impor que a recorrente dedicasse apenas 20% de sua jornada à hora-atividade, quando o mínimo legal é de 33,33%, o demandado a compeliu a realizar atividades de regência de classe em um percentual superior ao permitido por lei, sem a devida compensação pela inadequada composição da jornada.

A diferença de 13,33% (33,33% - 20%) representa, portanto, um trabalho extraordinário no sentido de desvio de função ou composição irregular da jornada, que deve ser indenizado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento nesse sentido, conforme se verifica na Apelação Cível no 0027331-17.2013.8.11.0002, citada na própria sentença recorrida, que expressamente condenou o município à "
majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária como hora-atividade
", vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR TEMPORÁRIO DO ENSINO PÚBLICO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO –
SENTENÇA QUE CONDENOU A MAJORAÇÃO DE 13,3% RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DE CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade. A implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados. A Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial. Por simples cálculo aritmético verifica-se que o valor correspondente a 20%, é inferior ao correspondente à 1/3 estabelecido pela Lei Federal no 11.738/2008, de modo que os Apelados têm direito ao seu recebimento. 2. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 0027331-17.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (grifei).

Mais recentemente, no julgamento da Apelação Cível no 00269068720138110002, sob a relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, o TJMT reafirmou que "
os valores retroativos referentes à hora-atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores substituídos, devendo ser apurados em liquidação de sentença
".

Ademais, a conduta do ente municipal, ao se beneficiar da prestação de serviços em desconformidade com a lei federal, sem a devida contraprestação pecuniária pelas diferenças de hora-atividade, configura enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da legalidade, invocado pela municipalidade, não se esgota na observância de normas locais, mas exige a conformidade com todo o arcabouço normativo, especialmente com as leis federais de caráter geral e vinculante.

Quanto à prescrição, aplica-se o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da Fazenda Pública. Conforme a Súmula no 85 do STJ, "
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
" (grifei).

No caso em tela, a ação foi proposta em 2/4/2025, de modo que
estão prescritas as parcelas anteriores a 2/4/2020
, devendo ser reconhecido o direito da recorrente às diferenças salariais vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no que se refere à condenação do reclamado ao pagamento das diferenças remuneratórias das horas-atividade devidas,
observada a prescrição quinquenal
.

Por fim, determino que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025